Tribunal: TJMT
Processo: 1065478-49.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065478-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETE CARLOS PEREIRA - CPF: 883.865.031-49 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FEDERAL. SENTENÇA ANULADA.

A ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não afasta a competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso do Ente Estatal.

Conforme entendimento jurisprudencial,

por força do art. 52, parágrafo único, do CPC c/c art. 4º, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, a propositura da ação no domicílio do demandante é mera faculdade, podendo esse optar por quaisquer dos foros elencados nos mencionados dispositivos, inclusive, pela capital do ente Federado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1065478-49.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elizete Carlos Pereira

Recorrida(s):

Mato Grosso Governo do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, declaro a incompetência do JEFAZ de Cuiabá para processar e julgar a ação e

julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV,

do Código de Processo Civil.”.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Recorrente ajuizou Ação de Cobrança contra o Estado de Mato Grosso, visando à nulidade dos contratos temporários no período de 2018 a 2023, consequentemente o recebimento de FGTS.

O juízo ‘
a quo
’ declarou a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, fundamentando na incompetência territorial, sendo competência absoluta para o processamento da ação o domicílio da Autora.

A Lei n. 9.099/95, em seu art. 4º, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência territorial pode ser fixada, a critério do autor, no domicílio do réu ou no local onde este exerce suas atividades e, no caso em apreço, o Recorrente optou por ajuizar a ação em Cuiabá, onde se localiza a sede do Estado de Mato Grosso, parte recorrida.

A respeito da competência territorial, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que se o Estado for demandado, a ação pode ser proposta no foro de domicílio do autor, no local do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou
na capital do respectivo ente federado.

Deste modo, a escolha do Recorrente em ajuizar a ação no foro de Cuiabá é justificada por ser a capital do Estado de Mato Grosso, sendo, portanto, foro adequado para a propositura da ação.

Sobre o tema, eis entendimentos jurisprudenciais:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO - JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL - DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO - AÇÃO INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE DO AUTOR DA AÇÃO OPTAR PELO FORO DA CAPITAL DO ENTE FEDERADO DEMANDADO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL.

1.Suscitado conflito de competência negativo pela Vara da Fazenda Pública em face de Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal para processar ação de cobrança de diferenças salariais de servidor público estadual. 2.Conforme art. 2º da Lei 12.153/2009, é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, excluídas, dentre outras matérias, as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.

3. A pretensão do pagamento de verbas retroativas supostamente devidas em virtude de promoção na carreira do servidor público consubstancia direito individual homogêneo, na medida em que seus titulares são determináveis e encontram-se unidos a uma mesma relação jurídica, e possui objeto divisível, admitindo pagamento direto e individualizado.

4. Conquanto os direitos individuais homogêneos consolidem-se espécie de direitos coletivos em sentido amplo, as demandas propostas individualmente para tutela desses interesses não são excluídas da competência dos Juizados Especiais. Precedentes do STJ.

5. A jurisprudência pátria tem reconhecido que, por força do art. 52, parágrafo único, do CPC c/c art. 4º, parágrafo único da Lei nº 9.099/95, a propositura da ação no domicílio do demandante é mera faculdade, podendo esse optar por quaisquer dos foros elencados nos mencionados dispositivos, inclusive, pela capital do ente Federado. No caso em exame, sendo o réu o Estado do Amazonas, não se vislumbra qualquer óbice em escolher o foro da capital para ajuizar a ação, não havendo que se falar em incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública por ter o autor da demanda domicílio em Tefé/AM.

6. Por isso, considerando a natureza individual do direito invocado pela parte, o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e a facultatividade da escolha pelo demandante do foro competente, inafastável a competência do Juizado Especializado da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Capital para o julgamento dessa ação de cobrança.

7. Conflito de Competência conhecido, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual e Municipal.

(TJ-AM - CC: 06863862720228040001 Manaus, Relator: Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 24/03/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FACULDADE DE ELEIÇÃO DA PARTE AUTOR. I. Acerca do foro (competência territorial) para apreciação de ações que o Estado seja demandado estabelece o estatuto processual cível que é o domicílio do réu para as ações em desfavor da Fazenda Pública Estadual sendo, na hipótese, a cidade de Vitória, por força do artigo 75 do Código Civil. II. Contudo, o parágrafo único do artigo 52 vai além ao dispor que nas ações que o Estado ou Distrito Federal forem demandados o autor poderá optar pelo foro, seja ele o domicílio da parte autora, o local de ocorrência do ato ou fato que originou a lide, no da situação da coisa ou, também, a capital da própria Fazenda Pública. Vale repisar, constitui faculdade do autor a eleição do foro competente. Precedentes. III. Conflito de competência conhecido e fixada a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL), unanimidade, declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari para o processamento e julgamento da ação n. 0008626-24.2015.8.08.0021, nos termos do voto do Relator. Vitória, 21 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (A)

(TJ-ES - CC: 00150157820218080000, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso também possui entendimento nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. LEI 9.099/95. ART. 4º. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO RÉU. SÚMULA 33 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 4º da Lei 9.099/95, a competência territorial nos Juizados Especiais é relativa, podendo o autor optar pelo foro do domicílio do réu ou onde este exerce suas atividades.

A declaração de incompetência territorial de ofício, por tratar-se de competência relativa, é vedada, conforme entendimento consolidado pela Súmula 33 do STJ.

Sentença anulada e retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1055415-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEMANDA PROPOSTA EM CUIABÁ – DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA EM CHAPADA DOS GUIMARÃES – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO – INTERPRETAÇÃO DA ADI 5.492 DO STF – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TR-MT, N.U 1006559-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. DISSONÂNCIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÕES CONTRA O ESTADO. COMPETÊNCIA RESTRINGIDA ÀS COMARCAS INSERIDAS NOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE DEMANDADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto das ADIs de n. 5.492 e 5.737, decidiu por “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”.

2. Hipótese em que, sendo a ação ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, não autoriza o afastamento da competência do juízo pelo fato de a parte exequente possuir domicílio diverso.

3. Sentença desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1040175-96.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Desta forma, resta evidente a competência territorial devendo a ação prosseguir regularmente.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
e determino o retorno dos autos ao juizado de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025